Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722991-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO em face de Acórdão (ID 13557047) que deu parcial provimento às Apelações interpostas pela parte Ré DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e pela parte Autora WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO. Presente o poder necessário de transigir em procuração (ID 7343346 – Pág. 1) e substabelecimento (ID 7343346 – Pág. 3) para o procurador da parte embargante compor acordo. Presente o poder necessário de transigir em procuração (ID 7343320) para o procurador da parte embargada compor acordo. Verifico que as partes entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 17557624 e requereram a sua homologação. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2020 13:40:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador